Tribunal: TJMT
Processo: 0001761-48.2003.8.11.0012
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001761-48.2003.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WASHINGTON LUIS PINHEIRO - CPF: 624.665.778-87 (APELADO), GUILHERME NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 601.291.318-49 (ADVOGADO), THATYANA GIANSANTE PINHEIRO - CPF: 267.692.578-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. ATOS MERAMENTE PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001761-48.2003.8.11.0012, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. O apelante sustenta a inexistência de inércia qualificada, alegando a prática de atos úteis de persecução patrimonial, como penhora parcial em 2007, levantamento de valores em 2019, habilitação sucessória em 2022 e tentativa de constrição via SISBAJUD em 2024, requerendo o afastamento da prescrição intercorrente e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se restou configurada a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, diante dos atos processuais praticados ao longo do feito e dos períodos de alegada inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, considerada a exclusão dos períodos de suspensão legal do processo.

4.

O prazo prescricional aplicável à execução fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

5.

A efetiva constrição patrimonial constitui causa interruptiva da prescrição, conforme art. 202, II, do Código Civil e entendimento consolidado no REsp 1.340.553/RS (Tema 568/STJ).

6.

A penhora parcial realizada em 30/01/2007 interrompe o prazo prescricional, permanecendo o processo suspenso durante a tramitação dos embargos à execução até 01/07/2009 e, posteriormente, no período de tramitação do recurso de apelação contra a sentença extintiva entre 29/06/2015 e 29/01/2016.

7.

O pedido de habilitação sucessória formulado em 11/08/2022 possui natureza meramente declaratória e não configura ato executivo apto a interromper a prescrição intercorrente, por não implicar diligência concreta de constrição patrimonial.

8.

Apenas a efetiva citação válida ou a efetiva constrição de bens interrompem a prescrição intercorrente, sendo insuficientes diligências infrutíferas ou atos processuais sem resultado útil, conforme entendimento do STJ.

9.

A tentativa de constrição via SISBAJUD em 2024 revela-se extemporânea, por ter sido formulada após o transcurso do prazo prescricional, não sendo admissível a reativação de pretensão já fulminada pela prescrição.

10.

A Súmula 106 do STJ não se aplica à hipótese, pois se refere à demora na citação inicial por motivos inerentes ao Judiciário, não abrangendo a inércia do exequente após intimação específica para impulsionar o feito.

11.

A inércia do Estado entre dezembro de 2019, quando intimado após a expedição do alvará de levantamento, e agosto de 2022, sem a prática de ato executivo útil, somada aos demais períodos de fluência do prazo, ultrapassa o quinquênio legal, configurando prescrição intercorrente.

12.

A sucessão processual do BEMAT pelo Estado não interrompe nem suspende a prescrição, sendo o sucessor responsável pelos ônus decorrentes das omissões do sucedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente configura-se quando, descontados os períodos de suspensão legal, o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material.

2.

Apenas a efetiva citação válida ou a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente, sendo insuficientes atos meramente processuais ou diligências infrutíferas.

3.

A Súmula 106 do STJ não se aplica à inércia do exequente na fase executiva após regular intimação para impulsionar o feito.

4.

A sucessão processual não suspende nem interrompe o prazo prescricional, sendo o sucessor alcançado pelas omissões do sucedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II, 924, V, e 921, § 5o; CC, arts. 202, II, e 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC; STJ, AgInt no AREsp 2.736.679/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, Súmula 106; TJMT, AC 0000518-30.2012.8.11.0020, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 24.10.2023; TJMT, Apelação Cível 0021360-56.2010.8.11.0002, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 05.02.2025; TJMT, N.U 1005324-69.2017.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado De Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001761-48.2003.8.11.0012, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil.

A sentença condenou o exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, deixando, contudo, de fixar honorários advocatícios, com fundamento no art. 921, §5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não se configurou a prescrição intercorrente, porquanto inexistiu inércia qualificada.

Argumenta que houve sucessivos atos úteis de persecução patrimonial, destacando a penhora parcial realizada em 30/01/2007, a suspensão do feito em razão dos embargos à execução até 2009, a reforma da sentença extintiva pelo Tribunal em 2016, o requerimento de transferência dos valores bloqueados em 2016, o efetivo levantamento judicial em 2019, a habilitação do Estado como sucessor processual em 2022 e a posterior tentativa de constrição via SISBAJUD em 2024.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1.340.553/RS (Tema 566), bem como a Súmula 106 do STJ, defendendo que a efetiva constrição patrimonial interrompe o prazo prescricional e que a demora atribuível ao mecanismo do Judiciário não pode prejudicar a Fazenda Pública.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende, a Apelante, a reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta, com resolução de mérito, a execução de título extrajudicial ajuizada originalmente pelo extinto Banco do Estado de Mato Grosso em face de Washington Luiz Pinheiro, com fundamento em contrato de abertura de crédito rotativo em conta corrente para cobertura de cheques.

Confere-se dos autos que a execução foi distribuída em 09 de dezembro de 1987, tendo o executado sido citado e oferecido bem à penhora em março de 1988, o que não foi aceito pelo então exequente.

Posteriormente, foi formalizado termo de penhora e realizada avaliação do bem, porém tais atos foram anulados pelo Juízo em razão da ausência de intimação da esposa do devedor.

O exequente foi cientificado para dar andamento ao feito em 11 de março de 2003.

Em 26 de abril de 2006, foi expedida certidão de inexistência de imóveis em nome do executado. Em 28 de agosto de 2006, houve pedido de penhora on-line. Em 30 de janeiro de 2007, restou frutífera a tentativa de bloqueio de valores, com constrição parcial de R$ 4.578,01(quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e um centavo) sobre o débito de R$ 35.157,05 (trinta e cinco mil cento e cinquenta e sete reais e cinco centavos).

A penhora permaneceu
sub judice
em razão de embargos à execução, que foram julgados em 01 de julho de 2009.

Em 29 de junho de 2015, sobreveio sentença de extinção do feito, posteriormente reformada em 29 de janeiro de 2016 por este Egrégio Tribunal de Justiça, que deu provimento à apelação do Estado e restabeleceu a higidez da execução.

Na sequência, o Estado requereu em 26 de setembro de 2016 a transferência dos valores bloqueados, providência que apenas se concretizou em 21 de março de 2019, quando foi expedido alvará de levantamento em favor da Fazenda Pública.

Após a expedição do alvará, o Estado foi intimado para manifestação, quedando-se inerte, conforme certidão datada de 23 de dezembro de 2019.

Superadas essas vicissitudes, o Estado requereu em 11 de agosto de 2022 a sua habilitação como sucessor processual do BEMAT, em razão da liquidação da instituição financeira pela Lei Estadual n. 7.477/2001.

Em 2024, o exequente formulou nova tentativa de constrição mediante utilização do SISBAJUD.

O Juízo de origem, ao analisar a ocorrência de prescrição intercorrente, intimou o Estado para manifestação.

Após a apresentação de defesa, sobreveio sentença em 31 de julho de 2025, que reconheceu a prescrição intercorrente sob o fundamento de que a última causa interruptiva teria ocorrido em 2007 com a efetivação da penhora, e que, a partir de então, o processo teria permanecido sem impulso útil pelo prazo superior ao da prescrição do direito material.

Dessa sentença, se insurge o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à ocorrência ou não da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, considerando a sucessão de atos processuais praticados ao longo de quase quatro décadas de tramitação.

Como se sabe, a prescrição intercorrente constitui instituto de ordem pública, destinado a promover a segurança jurídica e evitar a perpetuação indefinida de relações processuais caracterizadas pela inércia do credor.

O elemento nuclear deste instituto reside na identificação de inatividade qualificada da parte exequente pelo prazo correspondente à prescrição do direito material, somado ao período de suspensão legalmente previsto.

No presente caso, o título executivo consiste em contrato de abertura de crédito rotativo em conta corrente para cobertura de cheques, sendo aplicável o prazo prescricional de cinco anos, conforme disposto no art. 205, §5o, inciso I, do Código Civil de 1916, vigente à época do ajuizamento da ação, dado que a execução foi proposta tempestivamente em 1987, não havendo discussão quanto à prescrição originária.

Nesse sentido, conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado.

No caso em análise, o prazo prescricional para a ação de execução de título extrajudicial fundado em contrato de abertura de crédito em conta corrente é de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Consigna-se, ainda, que no precedente citado alhures, estabeleceu-se que é desnecessária a prévia intimação da parte exequente para dar início ao prazo prescricional intercorrente, de modo que exige-se, tão somente, que o credor seja intimado para, caso queira, opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa

Feitas essas considerações de ordem geral, passo à análise do caso concreto.

A cronologia processual revela que, após a citação do executado em 1988 e a anulação dos atos de penhora por vício formal, o processo seguiu com sucessivas diligências para localização de bens.

Em 30 de janeiro de 2007, houve efetiva constrição parcial de valores mediante bloqueio on-line, no montante de R$ 4.578,01 (quatro mil quinhentos e setenta e oito reais e um centavo), sobre o débito de R$ 35.157,05 (trinta e cinco mil cento e cinquenta e sete reis e cinco centavos). Este ato indubitavelmente configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, inciso II, do Código Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A empresa agravada, sediada em São Paulo/SP, tem por objeto social a intermediação de serviços de transporte de passageiros por meio de programa de computador, aplicativo, site na internet e outros meios eletrônicos.

Do andamento processual, depreende-se que a penhora permaneceu
sub judice
em razão de embargos à execução opostos pelo devedor, que foram julgados em 01 de julho de 2009.

Durante este período, de fato, o processo esteve suspenso por força de lei, não fluindo o prazo prescricional.

Da mesma forma, entre 29 de junho de 2015 e 29 de janeiro de 2016, período em que tramitou o recurso de apelação contra a sentença extintiva, o processo também esteve suspenso, não se podendo falar em inércia do exequente.

Todavia, o ponto crucial para o deslinde da controvérsia reside no período posterior à expedição do alvará de levantamento em 21 de março de 2019.

Os autos demonstram que o Estado foi intimado para manifestação após o levantamento dos valores, conforme certidão datada de 23 de dezembro de 2019, quedando-se absolutamente inerte por quase três anos, até requerer a sucessão processual em 11 de agosto de 2022.

Ressalta-se que a sucessão processual, necessária em razão da extinção do BEMAT, constitui ato de natureza eminentemente declaratória, destinado a regularizar a legitimidade ativa. Não se trata, em absoluta medida, de ato executivo apto a interromper o prazo prescricional, pois não importa em qualquer diligência concreta de localização patrimonial ou constrição de bens do devedor.

Nesse viés, o simples pedido de habilitação não pode ser equiparado aos atos de persecução patrimonial que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são os únicos aptos a interromper a prescrição intercorrente.

À propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial, fundamentado no art . 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução devido à inércia do exequente e diligências infrutíferas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a realização de diligências infrutíferas para localização de bens do executado é suficiente para suspender o prazo da prescrição intercorrente . 3. Outra questão em discussão é se a análise do acervo fático-probatório para verificar a ocorrência de prescrição intercorrente esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR4 .
A jurisprudência do STJ estabelece que diligências infrutíferas não suspendem o prazo da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição de bens do devedor
.5. A revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre a prescrição intercorrente demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. IV . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no AREsp: 2736679 MS 2024/0331642-1, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

Veja-se que a tentativa de constrição via SISBAJUD, em 2024, mostra-se manifestamente extemporânea.

Com efeito, a interrupção da prescrição opera efeitos retroativos à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO NA ORIGEM - CITAÇÃO VÁLIDA POR EDITAL - TEMA 568/ STJ - INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRIONAL - PROTOCOLO DA PETIÇÃO QUE REQUEREU A PROVIDÊNCIA FRUTÍFERA - SUBITEM 4.3 DO RESP 1.340.553/RS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA . 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação do devedor (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema 568 do STJ). 2.
A interrupção retroage à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, consoante subitem 4 .3 do REsp 1.340.553/RS do STJ, proferido sob regime de recursos repetitivos
, razão pela qual, no caso, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente. 3 . Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

(TJ-MT - AC: 00005183020128110020, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 24/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/11/2023) (grifei)

Entretanto, esta regra aplica-se quando a diligência é requerida dentro do prazo de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável.

Não se pode admitir que diligências formuladas após o transcurso integral do prazo prescricional tenham o condão de ressuscitar pretensão já fulminada pela prescrição.

O apelante invoca a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Contudo, este enunciado sumular refere-se especificamente à fase de citação inicial, não alcançando os casos de inércia do exequente após intimações específicas para impulsionar o feito durante a fase executiva.

A jurisprudência deste Sodalício é expressa ao distinguir a demora inicial na citação, que não pode ser imputada à parte, da inércia posterior do credor que, devidamente intimado, deixa de praticar atos concretos de persecução patrimonial, como cito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . INÉRCIA DO EXEQUENTE. CULPA CONCORRENTE ENTRE A FAZENDA PÚBLICA E O PODER JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 29.09 .2010, destinada à cobrança de crédito representado pela CDA no 20106844. A sentença entendeu configurada a inércia da Fazenda Pública por prazo superior ao quinquênio legal, conforme disposto no artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980 ( Lei de Execução Fiscal).

II . Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da inércia do exequente em adotar medidas para a efetivação da citação da executada e na presença de paralisações processuais atribuíveis ao Poder Judiciário, é possível afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos da Súmula 106/STJ.

III. Razões de decidir

3 . A prescrição intercorrente está configurada pela ausência de diligências concretas por parte do exequente, mesmo após reiteradas intimações para impulsionar o feito.

4. A morosidade atribuída ao Poder Judiciário não afasta a inércia do exequente, uma vez que a demora no trâmite não decorreu exclusivamente de falhas judiciais, mas também da falta de diligência do apelante em adotar medidas necessárias para a efetivação da citação e o prosseguimento da execução.

5 . A demora na citação e a inércia da Fazenda Pública evidenciam culpa concorrente, o que inviabiliza a aplicação da Súmula 106/STJ.

6. A manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente respeita os princípios da duração razoável do processo e do impulso oficial.

IV . Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A ocorrência de culpa concorrente entre a Fazenda Pública e o Poder Judiciário no curso da execução fiscal não afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente quando transcorrido o prazo quinquenal sem adoção de medidas efetivas pelo exequente para interrompê-la.”

Dispositivos relevantes citados: LEF, art . 40, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel . Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 12.08 .2015; TJPR, Apelação Cível no 0022012-29.2010.8.16 .0004, Rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, j. 02.05 .2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00213605620108110002, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2025)

Nesse contexto, no que concerne à demora na expedição do alvará entre 2016 e 2019, ainda que se possa reconhecer componente de morosidade judiciária neste período, tal circunstância não elide a constatação de que, uma vez expedido o alvará e intimado o Estado para manifestação em dezembro de 2019, seguiu-se prolongada inércia até agosto de 2022.

Este lapso temporal, somado aos períodos anteriores em que não houve suspensão legítima do processo, ultrapassa manifestamente o prazo prescricional de cinco anos aplicável à espécie.

Desse modo, a contagem do prazo prescricional, descontados os períodos de suspensão legítima, pode ser assim delimitada:

Da efetivação da penhora em 30 de janeiro de 2007 até o julgamento dos embargos em 01 de julho de 2009, transcorreram dois anos e cinco meses, período este que não deve ser computado em razão da suspensão legal decorrente dos embargos.

De 01 de julho de 2009 até a prolação da sentença extintiva em 29 de junho de 2015, transcorreram aproximadamente seis anos.

Deste período, deve-se subtrair o lapso entre a sentença extintiva e a reforma pelo Tribunal em 29 de janeiro de 2016, correspondente a sete meses.

De 29 de janeiro de 2016, quando restabelecida a execução, até a intimação do Estado após a expedição do alvará em dezembro de 2019, transcorreram quase quatro anos.

Ainda que se reconheça que parte deste período decorreu da tramitação burocrática para expedição do alvará, o fato incontestável é que, a partir de dezembro de 2019, quando o Estado foi expressamente intimado para manifestação, seguiu-se inércia absoluta por quase três anos.

Assim, somando-se os períodos em que efetivamente fluiu o prazo prescricional, sem suspensão legítima ou justificativa fundada na morosidade judiciária extrema, verifica-se que transcorreu prazo superior ao quinquênio legal.

Como visto, a inércia do Estado entre dezembro de 2019 e agosto de 2022, quando finalmente requereu a sucessão processual, configura elemento determinante para o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois demonstra desinteresse do credor na persecução do crédito por período que, isoladamente considerado, já se aproxima do prazo prescricional aplicável.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que somente as diligências úteis e eficazes interrompem a contagem do prazo de prescrição intercorrente, eis que requerimentos que não se mostram eficazes ou atos meramente processuais de natureza não executiva não se prestam a este fim. A saber:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA AUSÊNCIA DE BENS. TRANSCURSO DOS PRAZOS LEGAIS SEM ATO INTERRUPTIVO. MERAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MORA JUDICIAL. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da referida comarca, que extinguiu a execução fiscal fundada na CDA n. 155/2017 com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC, c/c art. 40, §§ 1o e 4o, da Lei n. 6.830/80. O Município alega ausência de inércia e a inexistência de decisão judicial que tenha formalizado a suspensão do feito, defendendo, ainda, a aplicação da Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente diante da ausência de atos úteis à efetiva constrição patrimonial após a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens; (ii) estabelecer se há nos autos circunstâncias que justifiquem a aplicação da Súmula 106 do STJ, afastando a contagem do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40, caput e § 1o, da Lei n. 6.830/80, interpretado conforme o Tema 566/STJ, prevê que a suspensão do processo por 1 (um) ano ocorre automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

4. Conforme a tese firmada no Tema 567/STJ, ao término do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, mesmo sem decisão judicial expressa ou petição da parte.

5. O Tema 568/STJ estabelece que apenas a efetiva citação válida ou a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper a prescrição intercorrente, sendo insuficientes diligências inócuas ou meros requerimentos da parte exequente.

6. No caso concreto, constatou-se a ciência inequívoca da Fazenda Pública sobre a ausência de bens em 03/06/2019, iniciando-se o prazo de suspensão, que findou-se em 03/06/2020. O prazo de cinco anos para a prescrição intercorrente se iniciou em 04/06/2020 e se esgotou em 04/06/2025, sem ocorrência de ato interruptivo válido.

7. Não há nos autos demonstração de mora imputável ao Judiciário que justifique a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois o processo tramitou regularmente, com intimações e decisões proferidas dentro dos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso de 1 (um) ano de suspensão do feito, contado da ciência da Fazenda Pública quanto à ausência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial ou provocação da parte.

2. A efetiva constrição patrimonial ou a citação válida são os únicos atos capazes de interromper o prazo da prescrição intercorrente, não sendo suficientes requerimentos formais ou diligências infrutíferas.

3. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige a demonstração inequívoca de mora atribuível exclusivamente ao Judiciário, o que não se verifica quando o processo tramita regularmente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Lei n. 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Temas 566, 567 e 568/STJ); STJ, Súmula 106.

(N.U 1005324-69.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

O apelante sustenta, ainda, que a sentença incorreu em deficiência de fundamentação ao não delimitar com precisão os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição.

Contudo, a leitura atenta da sentença revela que o Juízo singular identificou corretamente o marco temporal relevante, qual seja, a última movimentação útil que efetivamente localizou ativo do devedor, ocorrida em 2007 com a penhora parcial de valores.

Nessa perspectiva, a fundamentação, ainda que sintética, mostra-se suficiente para demonstrar o transcurso do prazo prescricional, especialmente considerando a prolongada inércia posterior à intimação de dezembro de 2019.

Como se verifica dos autos, a execução que se arrasta por quase quatro décadas, sem a efetiva satisfação do crédito, marcada por longos períodos de inatividade do exequente, mesmo após intimações específicas, não pode prosseguir indefinidamente.

O instituto da prescrição visa justamente a promover a segurança jurídica e evitar a perpetuação de situações de incerteza. Não se trata de penalizar o credor público, mas de reconhecer que o exercício do direito de ação exige diligência mínima na persecução do crédito.

Frisa-se que a circunstância de o Estado ter assumido a condição de sucessor processual do BEMAT, extinto, não altera esta conclusão, porquanto a sucessão processual não interrompe nem suspende o prazo prescricional, limitando-se a transferir a titularidade do direito material e processual.

Dessa feita, os períodos de inércia anteriores à sucessão são imputáveis ao credor originário, cujos atos e omissões são oponíveis ao sucessor.

Destaco, por fim, que o reconhecimento da prescrição intercorrente não implica juízo de valor sobre a legitimidade ou exigibilidade do crédito originário. Trata-se de consequência processual decorrente da ausência de impulso adequado pelo prazo legalmente previsto, eis que o ordenamento jurídico estabelece prazos prescricionais justamente para delimitar o período em que o direito pode ser exercido, promovendo a estabilidade das relações jurídicas.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recuso de Apelação proposto pelo Estado de Mato Grosso, e mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução com resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026